Tribunal: TJDFT
Processo: 0726748-53.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. APLICAÇÃO DO CDC. POSSIBILIDADE. CLÁUSULA DE RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. NOVO PERÍODO DE FIDELIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL VERIFICADO. CANCELAMENTO DO SERVIÇO. DISPONIBILIZAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é possível a aplicação do CDC nas relações estabelecidas entre pessoas jurídicas, fundamentado na teoria finalista, quando a empresa é destinatária final do produto, não o utilizando como insumo de produção.
2. De acordo a Resolução no 632, de 7 de março de 2014, da ANATEL, não há ilegalidade na cláusula de fidelização. Com relação a pessoa jurídica é possível estabelecer um prazo de permanência superior a 12 (doze) meses.
3. A prorrogação automática do prazo do contrato, todavia, não deve ser confundida com a prorrogação do prazo de fidelização. A cláusula de renovação automática não pode implicar a imposição de novo período de fidelidade.
4. Por conseguinte, a renovação automática do contrato com a estipulação de novo período de fidelização viola o princípio da boa-fé contratual.
5. A pessoa jurídica pode experimentar dano moral em situações que ensejem a violação de sua honra objetiva, isto é, em circunstâncias aptas a produzir abalo em seu nome, sua imagem e reputação frente ao mercado.
6. Constatada a irregularidade na conduta da empresa apelante, consistente na cobrança indevida da multa de fidelização bem como a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes, impõe-se a manutenção da condenação por danos morais.
7. As partes mantiveram contrato de prestação de serviços de telefonia móvel, até a data de agosto de 2022, quando a apelante realizou o cancelamento do serviço.
8. Não é possível declarar a inexistência do débito de R$ 2.192,69 (dois mil cento e noventa e dois reais e sessenta e nove centavos), porque o serviço foi disponibilizado e utilizado. Acolher a pretensão da apelante gerará o seu enriquecimento indevido tendo em vista que desfrutou efetivamente do serviço disponibilizado pela apelada-ré.
9. Precedentes: Acórdão 1829280, 07246595720238070001, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2024, publicado no PJe: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1793096, 07009571920228070001, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023, publicado no PJe: 23/1/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
10. Recursos desprovidos.